Tribunal: TJDFT
Processo: 0013441-74.2003.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0013441-74.2003.8.07.0001 APELANTE: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA APELADO: AGAMENON MARTINS BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as Partes para se manifestarem acerca da petição de terceiro – Id. 50242605, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora